Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-12.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000956-12.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIVERCO INACIO ROMANO - CPF: 079.870.868-94 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSIÇÃO DE FIANÇA – POSSUI REGISTRO DA ARMA, DOMICILIO DE TRABALHO E INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO – CAMINHÃO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – EXTENSÃO DE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO – NÃO CONSIDERAÇÃO – MEIO FÍSICO PARA ATIVIDADE LABORAL – ARESTO DO STJ – CONDUTA TÍPICA DO PORTE ILEGAL – JULGADO DO STJ E TJMT – INDICIAMENTO DE EMBRIAGUEZ E PORTE ILEGAL – PENAS COMINADAS SUPERIORES A 4 ANOS – FIANÇA ENTRE 10 E 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDIÇÃO ECÔNOMICA [RESIDÊNCIA PRÓPRIA, DEPÓSITOS, SALÁRIO, EMPRESÁRIO] – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VERACIDADE RELATIVA – PODE SER INDEFERIDA PELO JUÍZO – JULGADO DO STJ – INCAPACIDADE ECÔNOMICA – DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS DE PROVA – EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO – NÃO AFASTADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o caminhão é “instrumento” de trabalho do motorista e não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho,
“mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral”
de modo que a apreensão de arma de fogo no interior da “boleia” do caminhão tipifica o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] - (STJ, AgRg no REsp: 1362124 MG 2013/0005972-6)

“O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho.”
(TJMT, N.U 0001759-96.2013.8.11.0022, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.5.2018).

A
declaração de hipossuficiência detém presunção de veracidade relativa [
“juris tantum”
]
“podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 731.315/RS).

A mera alegação de incapacidade econômica,
“desacompanhada de elementos de prova idôneos que a sustentem,

não afasta a exigibilidade do pagamento, nem autoriza
dispensa
ou redução da
fiança,
sobretudo quando a hipossuficiência alegada é incompatível”
com a declaração do paciente à autoridade Policial (STJ, RHC 167029).

“[...] não se fala em dispensa da fiança se o paciente não demonstra nos autos a hipossuficiência econômica que impossibilita o pagamento do valor arbitrado pelo Juiz”
(TJMT, HC nº 155403/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000956-12.2022.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S): LIVERCO INACIO ROMANO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por LIVERCO INACIO ROMANO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do incidente processual (NU 1000956-12.2022.8.11.004), que indeferiu a dispensa da fiança, pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo - art. 306, do CTB e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 126941689).

O recorrente sustenta que: 1) não estaria caracterizado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido sob a assertiva de que possui o registro e o caminhão
“é seu domicílio de trabalho”
, a justificar a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo; 2) não possuiria condições financeiras para suportar a fiança arbitrada [R$ 12.120,00].

Pede o provimento para que seja
“dispensado do recolhimento da fiança”
ou reduzido o valor para um salário mínimo (ID 126941693).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 126945653).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 126945657).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – crimes tipificados pelo art. 306 do CTB e art. 14 da lei n° 10.826/2003 – prisão em flagrante delito – concessão de liberdade provisória pelo juízo a quo – aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e arbitramento de fiança pelo juízo a quo – decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória com dispensa de pagamento ou redução do valor arbitrado – Pleito defensivo: reforma da decisão – dispensa da fiança ou redução do valor – crime de porte ilegal de arma de fogo não caracterizado – veículo considerado como extensão da residência do réu – necessidade de aplicar do inciso I do art. 325 do CPP – alegada insuficiência de recursos financeiros de arcar com o valor arbitrado – Impossibilidade – o veículo utilizado pelo réu como instrumento de trabalho não pode ser considerado extensão da sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho – conduta praticada pelo réu tipifica, em tese, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – jurisprudência corroborativa – fiança fixada no mínimo legal, atendendo aos parâmetros legais, nos termos dos arts. 325 e 326 do CPP – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido evidenciado – hipossuficiência não comprovada. Pelo conhecimento e improvimento do recurso..”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 132178675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.2.2022, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória com fiança nestes termos:

“[...]Destarte, tendo em vista que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da restrição cautelar do direito de liberdade, verifico ser mais ajustada a utilização de outras medidas cautelares para coibir atos desta natureza e alertar o infrator da gravidade de sua conduta. Cabível, portanto, a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal, a fim de que o indiciado tenha maior vínculo ao processo. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, entendendo presentes os elementos que autorizam a concessão da liberdade provisória, não vislumbrando fatos que justifiquem a custódia cautelar do indiciado, assim, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a LIVERCO INACIO ROMANO, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP: 1) Comparecer bimestralmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; 3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; 5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6) Recolher-se em sua residência das 22h de um dia às 06h do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; 7) Não praticar crimes; 8) Prestar fiança no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), ou seja, o equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigente, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para que o autuado apresente o comprovante de pagamento, sob pena de revogação do benefício (STJ - HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 568.693 - ES (2020/0074523-0). Expeça-se Alvará de Soltura, devendo ser certificado pela Secretaria e pela Autoridade Policial se por outro motivo o indiciado encontra-se preso.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de direito- ID 126941676)

Em 1º.3.2022, indeferiu o pedido de liberdade provisória sem fiança, por entender que:

“O Código de Processo Penal, em seus arts. 325, § 1º e 350, dispõe que a fiança poderá ser dispensada, ao arbítrio do juiz, quando a situação econômica do autuado assim o recomendar, sujeitando-o as medidas cautelares especificas diversas da prisão.

Com efeito, a fiança não pode ter caráter confiscatório, servindo apenas como caução para eventual pagamento de multa, despesas processuais e de indenização no caso de condenação judicial por sentença transitada em julgado.

Ressalte-se, todavia, que cabe ao próprio autuado provar que não tem condições de pagar a fiança, não cabendo ao juízo presumir sua hipossuficiência, revelando-se insuficiente a mera declaração assinada pelo autuado.

Nesse ponto, vale destacar que o requerente constituiu advogados particulares para exercer sua defesa, arcando com quantia financeira, além de ter posses, veículos e transportadora na cidade de São José do Rio Claro/MT.

Assim, considerando os argumentos apresentados, entendo ser descabida a redução da fiança fixada por este juízo, anteriormente.

Ante o exposto, com amparo no art. 325 do CPP, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória com dispensa da fiança, mantendo o valor anteriormente fixado, em razão da proporcionalidade com o caso em tela e ausência de prova concreta sobre a inviabilidade financeira do requerente.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 126941689)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recorrente LIVERCO INACIO ROMANO foi abordado pelos policiais militares Gabriel Cardim Pazim e Flavio Cavalcante Araujo Leal após funcionários da empresa Bungue informa-los que havia um
“senhor tentando conduzir um caminhão embriagado e tentando entrar”
no local. Em ato contínuo, em busca veicular, foi localizado
“um revólver marca Taurus preto fosco de numeração ACB511245 devidamente registrado e mais seis munições de calibre .38 intactas, porém apesar de ter o registro da arma ele não tem o porte necessário para a mesma”
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o caminhão é “instrumento” de trabalho do motorista e não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho,
“mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral”
de modo que a apreensão de arma de fogo no interior da “boleia” do caminhão tipifica o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] - (STJ – AgRg no REsp: 1362124 MG 2013/0005972-6, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.4.2013)

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho.”
(N.U 0001759-96.2013.8.11.0022, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.5.2018).

Por sua vez, o recorrente foi indiciado por suposta prática de porte de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante - art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 306 do CTB - cujas penas máximas cominadas são superiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor da fiança pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

O recorrente instruiu o recurso apenas com declaração de hipossuficiência.

Ao ser interrogado pela autoridade Policial [Rodrigo Costa Rufato], o recorrente declarou ter residência própria, ser autônomo [motorista de caminhão], auferir R$2.000,00 (dois mil reais) mensais e possuir depósitos nos bancos
“sicredi e banco do brasil”
(ID
126941662
), além de ser empresário, conforme “
pesquisa realizada na internet (fonte: https://www.consultascnpj.com/liverco-inacio-romano/30039011000146), indicando a propriedade de uma empresa de transporte no município de São José do Rio Claro”
, como bem pontuado pela i. Procuradora de Justiça (Ana Cristina Bardusco Silva – ID 132178675).

Noutro giro, a Defesa sequer apresentou extrato de movimentação financeira, declaração de imposto de renda ou certidões [sejam cartorárias ou do Detran] que demonstrem a inexistência de bens imóveis/moveis a serem ofertados como fiança.

Não bastasse, a
declaração de hipossuficiência detém presunção de veracidade relativa [
“juris tantum”
]
“podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 731.315/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 11/9/2015).

Ademais,
a mera alegação de incapacidade econômica,
“desacompanhada de elementos de prova idôneos que a sustentem,

não afasta a exigibilidade do pagamento, nem autoriza
dispensa
ou redução da
fiança,
sobretudo quando a hipossuficiência alegada é incompatível”
com a declaração do paciente à autoridade Policial (STJ, RHC 167029 – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.8.2022).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...] não se fala em dispensa da fiança se o paciente não demonstra nos autos a hipossuficiência econômica que impossibilita o pagamento do valor arbitrado pelo Juiz”
(TJMT, HC nº 155403/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.11.2016)

Assim sendo, a decisão indeferitória [de redução da fiança] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
, sem prejuízo de parcelamento da fiança ou
a constrição de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022